Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-25.2020.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou alegação feita em contrarrazões. Omissão sanada neste julgamento, sem efeitos modificativos. Obscuridade não verificada.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.